Tribunal: TJPA
Processo: 0004624-10.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004624-10.2020.8.14.0040

APELANTE: RAFAEL GAIA BRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004624-10.2020.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: RAFAEL GAIA BRAGA

REPRESENTANTE: DR. ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA – OAB/PA 20.285

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Rafael Gaia Braga contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I). O apelante sustenta a insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado imputado ao apelante, ou se deve prevalecer a tese absolutória fundada na ausência de provas e no princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório formado por boletim de ocorrência, autos de exibição, apreensão e entrega, auto de reconhecimento de pessoa e depoimentos colhidos em sede policial e judicial comprova a materialidade e a autoria do delito.

4.
As declarações firmes e coerentes das vítimas, corroboradas por outros elementos de prova, reforçam a versão acusatória e confirmam a participação do apelante no crime.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial credibilidade da palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando prestada de forma consistente e em consonância com os demais elementos probatórios.

6.
Havendo provas harmônicas e convergentes quanto à prática delitiva, afasta-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio.

2.

O conjunto probatório consistente e harmônico afasta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

3.

A condenação por roubo majorado pode ser mantida com base na convergência de provas documentais, testemunhais e declarações das vítimas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004624-10.2020.8.14.0040

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

APELANTE: RAFAEL GAIA BRAGA

REPRESENTANTE: DR. ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA – OAB/PA 20.285

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAFAEL GAIA BRAGA contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado) (ID nº 21990587 – Pág. 16).

O apelante alega a insuficiência de provas para a condenação, questionando a credibilidade das declarações das vítimas e afirmando que os elementos probatórios constantes dos autos não são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do delito, razão pela qual invoca o princípio do in dubio pro reo (ID nº 21990641).

Em contrarrazões, o Ministério Público argumentou a coerência entre os relatos das testemunhas e a materialidade do crime, afirmando que o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.

O Ministério Público pede o conhecimento do recurso, e, no mérito, seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou para que seja conhecida e improvida a Apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade e a autoria restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID nº 21990583 - Pág. 7-8), o Auto de Exibição e Apreensão (ID nº 21990584 - Pág. 1); o Auto de Entrega (ID nº 21990584 - Pág. 2-4; o Auto de Reconhecimento de Pessoa (ID n° 21990583 - Pág. 13) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo também levou em consideração as declarações prestadas pelas ofendidas Aparecida Santos Lima
e Wania de Lima Sousa
.
Seus depoimentos, marcados pela firmeza e coerência, corroboraram os demais elementos de convicção, os quais, analisados em conjunto, confirmam, com a segurança necessária, a versão acusatória de que, à época dos fatos, o apelante praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de negativa insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/10/2025